Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-39.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HÉLIO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT que, nos autos n. 1007046-94.2021.8.11.0037, indeferiu, em sede liminar, o pedido de adicional de insalubridade em 40%.
A parte Agravante alega que a referida decisão merece ser reformada, sob o fundamento de que “considerando a desindexação do salário mínimo dos técnicos em radiologia promovida pela ADPF 151/DF por força da súmula vinculante no 4 do STF, seja determinada ao Agravado o pagamento do adicional de insalubridade conforme art. 16 da Lei Federal no 7.394/1985, em 40% sobre dois salários mínimos de 13/05/2011 (R$ 436,00 – quatrocentos e trinta e seis reais), corrigidos mensalmente pelo IPCA-E, nos termos do Recurso Extraordinário Repetitivo 870.947/SE (Tema 810) do STF, perfazendo o valor de R$ 774,12 (setecentos e setenta e quatro reais e doze centavos).”
Assim, requereu o deferimento da medida liminar, uma vez que demonstrada a probabilidade lesão grave e de difícil reparação, bem como, no mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão objurgada, a fim de cessar qualquer óbice referente à matéria em discussão.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris: art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias.
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico, prima facie, a existência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada, pois ao contrário do alegado no presente agravo de instrumento, a liminar fora indeferida na origem de forma fundamentada, conforme trecho que cito:
“(...)
Além disso, o pedido formulado em sede de tutela é o mesmo pretendido em razão do mérito, cabendo a análise quando da prolação da sentença, restando prudente o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória.
Não há risco iminente, visto que o reconhecimento do direito pretendido daria um acréscimo à remuneração do reclamante, não havendo prejuízo iminente à sua subsistência e de sua família, uma vez que já aufere remuneração para tanto.
Assim, sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, o indeferimento do Num. 68320153 - Pág. 4 pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela nesta fase do processo, por entender que ausentes os requisitos necessários à concessão, em consonância com o ordenamento processual e com o artigo 311 do Código de Processo Civil.
(...)”
Apesar do agravante não concordar com o teor da decisão e de questionar a necessidade da concessão da medida liminar pleiteada, destaco que, neste caso, a decisão se apresenta fundamentada.
Houve, pois, a devida fundamentação para o indeferimento da medida na origem, não havendo decisão teratológica a ser reparada.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, com fulcro no do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator